Tribunal: TJMT
Processo: 0022320-03.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S. A.
EMBARGADO:
GRANULE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 22320/2019
Data de Julgamento: 11-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ACORDO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROVA DA PARTE RÉ PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO NCPC - SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO AO VALOR REQUERIDO NA AÇÃO, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CÁLCULOS DE JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Cabe ao réu comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, à luz do artigo 373, II, do NCPC, de modo que não se desincumbindo de tal mister, é perfeitamente plausível que o Magistrado “a quo”, munido do conteúdo probatório dos autos, concernente às provas materiais e testemunhais, decida a lide em seu desfavor, desde que, repita-se, condizente com as provas dos autos.

Ainda que a pretensão de restituição de valores seja considerada pedido determinado, não há que se restringir a condenação a tal valor, devendo ele ser devidamente atualizado.

“(...) Com relação aos danos a serem apurados em fase de liquidação, correta a sentença diante dos danos ocasionados no decorrer do processo que dependem da devida liquidação. No que tange a aplicação da taxa Selic cediço que esta não é aplicável ao caso, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois para o caso em questão deve ser aplicado o índice do INPC. “[...] 2. O termo inicial de juros de mora nos casos de indenização por danos morais por responsabilidade extracontratual é o evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Precedentes. [...]”. (AgInt no REsp 1735493/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018). (Apelação n. 0001001-23.2013.8.11.0021 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)” (destaquei)

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S. A.
EMBARGADO:
GRANULE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO, nos termos do voto do relator (Recurso de Apelação n. 83925/2018, interposto em desfavor de GRANULE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ora Embargada).

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão deixou de analisar a questão referente ao suposto prejuízo da Granule.

Afirma que “(...) não se consegue encontrar nos autos prova do gasto de R$ 3.203.053,88 alegado na petição inicial; há neste processo mais de 2.000 folhas de documentos aleatórios, como planilhas unilaterais, de difícil contextualização e compreensão, que muitas vezes sequer permitem o estabelecimento de uma relação com o acordo de transporte entabulado pelas partes”. (fl. 3009-TJMT)

Aponta que não estas questões não foram consideradas no julgamento da apelação, caracterizando a omissão.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar o vício apontado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e ainda pela imposição de multa prevista no artigo 1.026, § 2º do NCPC.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU O AGRAVO, nos termos do voto do relator (Recurso de Apelação n. 83925/2018, interposto em desfavor de GRANULE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ora Embargada), sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ACORDO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROVA DA PARTE RÉ PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO NCPC - SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO AO VALOR REQUERIDO NA AÇÃO, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CÁLCULOS DE JUROS DE MORA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Cabe ao réu comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, à luz do artigo 373, II, do NCPC, de modo que não se desincumbindo de tal mister, é perfeitamente plausível que o Magistrado “a quo”, munido do conteúdo probatório dos autos, concernente às provas materiais e testemunhais, decida a lide em seu desfavor, desde que, repita-se, condizente com as provas dos autos.

Ainda que a pretensão de restituição de valores seja considerada pedido determinado, não há que se restringir a condenação a tal valor, devendo ele ser devidamente atualizado.

“(...) Com relação aos danos a serem apurados em fase de liquidação, correta a sentença diante dos danos ocasionados no decorrer do processo que dependem da devida liquidação. No que tange a aplicação da taxa Selic cediço que esta não é aplicável ao caso, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois para o caso em questão deve ser aplicado o índice do INPC. “[...] 2. O termo inicial de juros de mora nos casos de indenização por danos morais por responsabilidade extracontratual é o evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Precedentes. [...]”. (AgInt no REsp 1735493/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018). (Apelação n. 0001001-23.2013.8.11.0021 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)” (destaquei)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...)
Após a devida análise do processo, tem-se que, efetivamente, nenhuma das alegações merece prosperar, devendo-se manter, portanto, o decreto sentencial prolatado pelo Juízo “a quo”.

O negócio firmado entre as litigantes consistiu em Contrato de Transporte de soja, devidamente estipuladas condições e o preço.

Assim, a lide foi analisada à luz do Código Civil, especificamente os artigos 730 e seguintes do Código Civil, com a utilização das provas produzidas nos autos, provas documentais referentes a e-mail ́s, notas fiscais e também testemunhos de pessoas envolvidas na negociação comercial. Vejamos, assim, um trecho da sentença:

“(...) Assim sendo, refuto a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em análise, ao que deverá o feito ser analisado sob a ótica do Código Civil.
Continuando a análise, é certo que pela contestação ofertada o requerido não nega a relação jurídica existente entre as partes, confirmando o afirmado na inicial pelo requerente com relação a ter sido entabulado contrato “não formal” entre as partes.
O CC estabelece regras acerca do contrato de transporte e nesse sentido o art. 730 do aludido códex estabelece o seguinte:
“Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.”
No caso dos autos, o transporte realizado foi de coisas, ao que aplicável o estabelecido pelos arts. 743 a 756 do CC, cujos dispositivos relevantes para o deslinde dos autos apontam:
“Art. 743. A coisa, entregue ao transportador, deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço.
Art. 744. Ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados que a identifiquem, obedecido o disposto em lei especial.
Parágrafo único. O transportador poderá exigir que o remetente lhe entregue, devidamente assinada, a relação discriminada das coisas a serem transportadas, em duas vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada, ficará fazendo parte integrante do conhecimento.
(...)
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.
Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito.
Art. 752. Desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi convencionado, dependendo também de ajuste a entrega a domicílio, e devem constar do conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio.
Art. 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente, e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior.
(...)
§ 4o Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte.
Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.
Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.”

Destaco, portanto, que à luz do disposto no parágrafo único do art. 744 do Código Civil, pode o transportador exigir que o remetente lhe entregue o chamado conhecimento de transporte de cargas. Contudo, já decidiu a jurisprudência que "não se prejudica a consumação do contrato de transporte e a respectiva responsabilidade do transportador a ausência de emissão de conhecimento de frete" (RT 811/313). Assim sendo, a fasta documentação colacionada aos autos, aliada a prova testemunhal produzida e ausência de negativa da existência do contrato, reconheço a relação jurídica afirmada na inicial (transporte ferroviária de carga).

Sistematizado, o arcabouço normativo relevante, passo a análise dos pedidos formulados pelo requerente.

Na inicial é possível extrair 03 (três) pedidos, a saber:
a)Restituição de 187.820 kg, além do volume que encontrava-se na guarda da unidade em Alto Taquari (52.450 kg de soja), que convertida ao preço de mercado da época perfazia o montante de r$ 120.139,80 (cento e vinte mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos);
b)Condenação da requerida em danos materiais, no montante de R$650.724,94 (seiscentos e cinquenta mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente ao prejuízo suportado pelo transporte da soja realizada pela via rodoviária;
c)condenação da demanda em danos morais. Passo, assim, a análise dicotomizada dos pedidos.

Com relação ao pedido de restituição de soja, o requente afirmou na inicial que em janeiro de 2010 embarcou na unidade de Alto Taquari do montante de 1.806.780 (um milhão oitocentos e seis mil e setecentos e oitenta) quilos, equivalentes a 30.113 (trinta mil cento e treze) sacadas de soja de 60 Kg cada.

O aludido embarque não é contestado pelo requerido.

Sustentou, entretanto, o autos que a requerida teria lhe informado o extravio de 02 (dois) vagões lotados de soja no decorrer do transporte, o que perfazia um total de 187.820 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e vinte) quilos de soja, que entende que deveria ser restituída. Concomitante com o aludido valor afirma o requerente que do volume inicial encaminhado ao terminal da requerida 52.460 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta) quilos de soja não foram transportador e não foram restituídos.

Em sede de contestação a requerida refuta o pleito, suscitando que “... basta analisar os e-mails constantes às fls. 90 dos autos que mencionam que a carga reclamada, destacando-se que, parte dela, estava no Porto de Santos aguardando autorização para desembarque, procedimento este de responsabilidade da própria Autora, e parte já havia sido devidamente descarregada.” (fl. 2.701).

As notas fiscais juntadas com a inicial, documentos e os e-mails (fls. 92/214 informando a movimentação da requerente ao terminal da requerida apontam o embarque do montante mencionado na inicial, que diga-se de passagem não foi refutado em sede de contestação, tornando-se o fato incontroverso.

A requerente afirma que com relação ao extravio de 02 (dois) vagões a aludida informação teria partido da própria requerida “... conforme se comprova pelo documento 05 juntado a exordial.” (fl. 2.737)

Os documentos de n. 05 juntados à inicial (fls. 087/91) referem-se a troca de e-mails entre representantes das partes. Registro que os e-mails foram juntados na ordem de encaminhamento.

Nesse sentido, o primeiro e-mail é aquele de fl. 91, encaminhado no dia 18.03.2010 às 15:40 horas pela pessoa de nome Alis Kelli a prepostos da requerida (guilherme.moure@all-logistica.com, renatogg@all-logistica.com, ivandrop@all-logistica.com, edmar.porto@all-logistica.com, Leonardo.prado@all-logistica.com, willemberg.cruz@all-logistica.com) e do requerente (gilson@granule.com.br), com o seguinte conteúdo:

“Boa tarde
Mais uma vez peço a gentileza que resolvam nossa situação. Já liguei várias vezes, mandei e-mail e ninguém me dá uma resposta.

Precisamos mandar a quantidade de 52.460 Kgs de soja que está parada desde fevereiro na ALL em Alto Taquari.
e encontrar as seguintes cargas que foram enviadas para Santos pelos vagões e ainda não chegou la. (segue abaixo)

Nf
6830
6874
6875
Todas foram pelo vagão HTF840927-7 do dia 01/02

6896
6897
6898
Todas foram pelo vagão HTF09098-4 do dia 01/02

6865 esta foi pelo vagão HTF053592-3 do dia 28.” (sic – fl. 91)

Não há, assim, comunicação formal da requerida de que houveram vagões extraviados e soja “perdida”, conforme narrado na inicial.

Destaco, entretanto, que a requerida encaminhou e-mail, no dia seguinte (19.03.2010 às 4:31 PM) através do preposto guilherme.moure@all-logistica.com à preposta da autora (Alis Kelli e demais integrantes da aludida lista) com o seguinte conteúdo:

“Alis,
Quanto aos vgs HTF840927-7 e HTF09098-4, eles estão no porto há algum tempo sem autorização para descarga. Onde podemos descarregar?
Quanto ao vg HTF053592-3 ele consta descarregado em nosso sistema. Peço verificar a outra NF que estava no vg para identificar a descarga junto aos terminais.
Aguardo retorno urgente sobre os 2vgs sem local para descarga, pois não nos responsabilizaremos por uma possível falta de qualidade do produto.” (fl. 90)

Registro, que em resposta ao e-mail de fl. 90 o preposto da requerente (Gilson Borges) encaminhou e-mail no dia 19.03.2010 às 17:37 ao preposto da requerida e demais integrantes da lista com o seguinte conteúdo:

“Guilherme
Esta mercadoria esta a 45 dias de posse de vocês e vc vem me dizer que não se responsabiliza pela qualidade do produto, o produto chegou em Taquari saiu dentro das especificações.

Você deve estar de brincadeira conosco.

Esses vagões eram para ser descarregados no terminal da ADM conforme nota fiscal que foi enviada para o transbordo no terminal de Taquari.” (fl. 90 – grifo nosso)

Calha ponderar que nestes autos não há reclamação de eventual “quebra técnica” do produto transportado, mas efetivo extravio.

Prosseguindo, ainda, a análise da documentação carreada, o que se extrai é que em resposta ao último e-mail, o preposto da requerida (guilherme.moure@all-logistica.com) encaminhou resposta solicitando ao preposto da autora a revisão da postura (e-mail encaminhado às 04:55 PM do dia 19.03.2010). O preposto da autora (Gilson Borges) encaminhou novo e-mail (fl. 89) aduzindo que estaria tentando resolver um problema.

Na sequência o referido preposto (Gilson Borges) encaminhou o e-mail de fl. 88, em 22.03.2010 às 10:20 horas indagando quanto a existência de novidades quanto aos vagões. Na sequência preposto da requerida (ricado.motta@all-logística.com) encaminhou em 22.03.2010 às 10:57 horas resposta ao preposto da autora (Gilson Borges), com cópia a outros representantes da empresa demandada e a pessoa de nome Alis Keli, com o seguinte conteúdo:

“Bom dia Gilson,
Segue posição dos vgs.

HFT840927-7 do dia 01/02 ---->vg em Santos aguardando análise
HFT094098-4 do dia 01/02 ---->vg em Santos aguardando análise
HFT053592-3 do dia 28/01 ---->descarregado na ADM moega V dia 04/02

Temos no momento 52t de saldo em Alto Taquari, estamos acertando a forma mais adequada de devolver o saldo+pendência para a Granule na ADM em Santos.” (fl. 88)

Destaca-se, portanto, na derradeira troca de e-mails entre os prepostos das partes, foi reconhecido, o saldo de 52 toneladas de soja em Alto Taquari, além de eventual pendência da autora com a Granule, efetuando, portanto, evidente menção ao e-mail do 19.03.2010 em que se afirmou que os vagões HTF840927-7, HTF09098-4 e HTF053592-3 deveriam ter sido descarregados no terminal da ADM em Santos.

Note-se que pela troca de e-mail, apenas o vagão HTF053592-3 foi descarregado na ADM. Resta evidenciado, portanto, que os 02 (dois) vagões de n. HTF840927-7 e HTF09098-4 e as 52 toneladas de soja mencionadas na inicial, até o término da troca de e-mail não restaram entregues nos moldes e da forma estabelecida.

Desta forma, diferente do alegado na contestação (fl. 2.701 – 28º parágrafo) o e-mail de fl. 90 longe de comprovar o cumprimento da obrigação da requerida, apenas o afirmado na inicial. Denote-se, ainda, que a alegação de fato extintivo (cumprimento da obrigação), modificativo ou impeditivo do direito do autor incumbe ao requerido, na forma do que estabelece o art. 373, II do CPC.

Nesse sentido, inexiste nos autos prova documental do requerido de cumprimento da obrigação após o reconhecimento da pendência em questão através do e-mail encaminhado no dia 22.03.2010 às 10:57 horas por seu preposto (ricado.motta@all-logística.com) resposta ao preposto da autora (Gilson Borges).

Interessante consignar que o requerido sequer produziu o depoimento do referido preposto (Ricardo Motta), tendo pugnado apenas pela oitiva do preposto Guilherme de Abreu Moure, que não foi quem encaminhou o e-mail derradeiro reconhecendo as pendências com a requerente.

Durante o processo foi colhido, entretanto, o depoimento da pessoa de nome Francisco José Curvo Bezerra (Cd de fl. 2.768), que trabalhou como assistente administrativo para a requerente na época dos fatos, e confirmou o extravio dos vagões com a soja que havia sido entregue no terminal de Alto Taquari.

Em consonância, a testemunha Gilson Borges da Silva que na época em que foi ouvido já não mais trabalhava para a autora, afirmou:

“(...) Até o período em que a testemunha trabalhou para a Granule, a All não havia comprovado o desembarque da carga de dois ou três vagões e o depoente não sabe dizer se a mercadoria desses vagões foi extraviada. Cada vagão da All transportava aproximadamente 60 toneladas de soja em grãos. (...)” (fl. 2.807).
Destaco, ainda, que o art. 750 do Código Civil, já reproduzido nesta ocasião estabelece que a responsabilidade do transportador termina quando a carga é entregue ao destinatário, o que simplesmente não restou demonstrado pelo requerido.

Assim sendo, procede o pedido de condenação do requerido à Restituição do valor correspondente a 240.270 Kg de soja (187.820 kg extraviados nos vagões e 52.450 kg que permaneceu na unidade de Alto Taquari após a desacordo com relação ao preço do frete).

O aludido valor da soja a ser restituída deverá ser calculado, em sede de liquidação de sentença, ao preço da época em que se reconheceu o inadimplemento (22.03.2010), com correção monetária pelo INPC desde a data em que a obrigação deveria ser cumprida (último dia útil de Fevereiro de 2010, ou seja 26.02.2010), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Com relação ao pedido de condenação da requerida em danos materiais, no montante de R$650.724,94 (seiscentos e cinquenta mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), algumas ponderações necessitam ser realizadas.

Em primeiro lugar, o contrato de transporte é de suma importância para a sociedade, haja vista a grande necessidade de rápido deslocamento tanto de mercadorias como de pessoas. É por meio de tal contrato que nasce a obrigação de resultado para o transportador.

Desse modo, cabe ao transportador provar se o resultado foi atingido ou não, se por motivo de caso fortuito ou força maior. Assim, verifica-se que cabe ao transportador o ônus da prova, uma vez que é ele quem possui melhores meios para produzir provas. Em contrapartida, cabe ao contratante fazer prova da realização do contrato e de seu inadimplemento. A prova do contrato é evidente, conforme já afirmado e o inadimplento já restou analisado no tópico anterior.

Outrossim, o transportador deve ser responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação e, qualquer cláusula do contrato que estipule o contrário deve ser nula, como dispõe a segunda parte do art. 734 do Código Civil.

Além disso, como já mencionado, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva, o STF pronunciou-se, em Súmula 161, dizendo que qualquer cláusula que exclua o dever de responsabilidade deve ser inoperante: “Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar”.

O que se pretende é que o transportador responda pelos danos causados, uma vez que é quem assume o risco da atividade.

Em regra, nos casos de responsabilidade objetiva, o dever de reparar o dano depende de nexo entre o resultado danoso e a ação ou omissão que o desencadeou.

Dessa forma, só é indenizável situações em que se vislumbre o nexo de causalidade, e fora isso, não há que se falar em dano indenizável, embora a regra em tais situações seja a responsabilidade objetiva do transportador.

Superada as assertivas já consignadas, deve ser registrado, ainda, que o aumento do valor do frete pelo requerido é fato inconteste, na medida em que inexiste negativa do requerido quanto ao aludido aspecto.

Registro que o requerido sustenta em sede de contestação que o valor do frete regulado entre as partes, na época dos fatos, ou seja R$ 90,00 (noventa reais) por tonelada transportada seria apenas “uma estimativa de custo, que varia de acordo com a oscilação de diversos índices monetários vigentes no país e, principalmente, de acordo com as alterações do mercado da soja.” (fl. 2.698 – sublinhado nosso), ao que aduziu que a autora possuiria conhecimento da aludida variação das taxas, “o que será cabalmente comprovado por meio da instrução processual da presente demanda!” (fl. 2.698).

Verifica-se, assim, que o requerido invocou, novamente, fato cujo ônus lhe incumbia (art. 373, II do CPC), eis que impeditivo do direito do autor. Outrossim, o requerido reconheceu, ainda que implicitamente, que as provas carreadas aos autos ao tempo da contestação não eram suficientes para comprovar as alegações realizadas naquela ocasião, e suscitou que comprovaria, de modo cabal, as assertivas por meio da instrução processual.

Contudo, conforme já assentou-se no tópico anterior, o requerido não produziu nenhuma prova das alegações realizadas em sede de contestação durante a instrução processual. Na realidade, durante a instrução processual o requerido não produziu prova alguma.

Ademais, não restou demonstrado a “...oscilação de diversos índices monetários vigentes no país” (fl. 2.698 – sublinhado nosso), conforme afirmado. Calha ponderar, ainda, que mesmo que tal situação fosse comprovada esta não se equipararia a fato fortuito ou força maior apta a dar ensejo a revisão das cláusulas do contrato, isenção da responsabilidade do transportador e/ou rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Denota-se, ainda, que pelos e-mails de fls. 33/36 o preposto da requerida (Alaor Vilela Marini - alaor.marini@all-logistica.com) encaminhou ao preposto da requerente (Gilson Borges) o seguinte e-mail em 22.10.2009 às 08:13 AM:

“Gilson,

Segue o acordo.
a)O acordo se refere ao transporte de 15.000 tons de Alto Taquari a Santos na tarifa de R$ 90,00/ton.
b)Quanto as originações, as mesmas deverão acontecer já na primeira semana de fevereiro a uma cadência diária mínima de 1.500 tons.
c)A tarifa de R$ 90,00/ton esta vinculada a cadência mínima, conforme item B deste acordo. O não cumprimento deste item ocasionará no aumento da tarifa para R$ 100,00/ton.” (fl. 34)

Note-se que o referido e-mail foi encaminhado da UNCN – Unidade de Negócios Granéis Norte da requerida, e não fez menção ao valor de R$ 90,00 ser uma mera previsão do custo do transporte.
Na realidade, houve sim estipulação do preço pelo serviço contratado, inclusive com a inclusão de cláusula de aumento, na hipótese de não ser observada a cadência mínima nas originações.

Nesse sentido, o requerido sustenta que a requerente não cumpriu com a cadência mínima nas originações (entrega de uma quantidade mínima de soja para embarque), ao que suscita que teria ocorrido o referido descumprimento nos dias 22.01.2010, 31.01.2010 e nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2010.

Registro, entretanto, que a cadência mínima diária deveria ocorrer “.. na primeira semana de fevereiro.” (fl. 34). Assim, eventual descumprimento da cadência mínima no mês de janeiro não é motivo, por si só, para a alteração do valor do frete.

Deve ser consignado, ainda, que com relação a desobediência de cadência mínima nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2010, a autora alega em sede de impugnação à contestação que em 21.01.2010 “.. a requerida comunicou empresa Requerente a alteração unilateral do acordado entre as partes,...” (fl. 2.734) e na sequência “... não mais autorizou que fosse realizado o embarque das mercadorias, ...” (fl. 2.734).

Nesse sentido, o e-mail de fl. 219 encaminhado pelo preposto da requerida de nome Alaor Vilela Marini - alaor.marini@all-logistica.com, em 21.01.2010 possui a seguinte redação:

“Gilson,
Conforme nosso contato, em janeiro trabalharemos com a tarifa de R$ 85,00 via Alto Taquari.

Para Fevereiro trabalharemos com a tarifa de R$ 130,00/ton via Alto Araguaia;

Favor enviar o seu “de acordo”” (fl. 219)

Em resposta ao e-mail o preposto da requerida (Gilson Borges) respondeu no mesmo dia 21.10.2010 o seguinte:

“Quanto ao janeiro estamos de acordo.
Mas no fevereiro já fechamos 15.000 ton. R$ 90,00 via TAQUARI ... NÃO podemos aceitar esta tarifa de R$ 130,00 pq já vendemos a mercadoria com frete de R$ 90,00.” (fl. 219)

Registre-se, ainda, que no mesmo dia 211.10.2010 os prepostos trocaram, ainda, o e-mail de fl. 228 no qual se assentou:

“Alaor,

Daremos andamento ao embarque, nas condições firmadas em nosso acordo do dia 22/10/2009, via e-mail, às 8h13min.

Caso ocorro o nosso descumprimento a cadência mínima estipulada no item B, da referida correspondência eletrônica nos sujeitamos ao aumento a tarifa para o mês de fevereiro de 2010, para o valor de R$ 100,00 p/ton, em conformidade ao item C, ainda daquela correspondência eletrônica.

Os preços firmados anteriormente devem ser mantidos, sob pena de prejuízos financeiros, haja vista que nossa aquisições de mercadorias foram praticadas com base nos fretes anteriormente firmados com Vossa empresa.” (fls. 228/229)

Registro, que no e-mail de 02.02.2010 às 09:47 (fl. 228) o proposto da requerente cobrou do requerido o “retorno” do embarque em Taquari, alertando a necessidade de cumprir compromissos com seus clientes, ao que em resposta ao preposto da requerente, o preposto da requerida informou no mesmo dia 02.02.2010 (fl. 227) que não estaria autorizado “... o recebimento de produto nos terminais da ALL.”. Nesse sentido o preposto da autora indaga, na mesma data, qual a previsão para retorno dos embarques, sendo certo que tal questionamento foi repetido no e-mail de 03.02.2010 (fls. 226/227). Em resposta o preposto da requerida encaminhou e-mail no dia 03.02.2010 apenas solicitando para que o requerente não realizasse a originação do produto.

No dia seguinte (04.02.2010) novos questionamentos de quando poderia ser liberada a originação do produto pelo preposto da requerente (fl. 224/225), ao que no dia 08.02.2010 a requerente informou que iria encaminhar a soja ao terminal de Alto Taquari, ante a existência de “multas altíssimas” (fl. 224), ao que na mesma data o preposto da requerida informou que as originações estariam suspensas (fl. 223).

Não há, assim, que se falar em descumprimento da obrigação de cadência mínima nas originações pela requerente, pois pelos documentos colacionados aos autos o que se conclui é que foi a requerida quem alterou unilateralmente os termos do acordo entabulado entre as partes e suspendeu o recebimento das originações a unidade de Alto Taquari.

Assim sendo, inexiste prova de elementos que autorizavam o requerido a alterar de modo unilateral o valor do frete regulado entre as partes, e posteriormente recusar a receber o produto do autor para transporte em razão da não aceitação do novo valor que se tentou impor.

O contrato estabelecido entra as partes previa o transporte de 15.000 toneladas de soja. Apenas 1.566.500 (um milhão quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos) quilos de soja foram transportador pelo requerido e entregues. Salento, que apesar do requerente ter encaminhado 1.806.780 (um milhão oitocentos e seis mil e setecentos e oitenta) quilos, já se reconheceu nesta oportunidade que 187.820 (cento e oitenta e sete mil e oitocentos e vinte) quilos de soja foram extraviados e 52.460 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta) quilos de soja não foram transportados e nem restituídos ao requerente.

Nesse sentido, o autor necessitou transportar 13.433.310 kg de soja por rodovia, ao que a inicial afirma que o referido aspecto redundou em um acréscimo na ordem de 30% do seu custo operacional, motivo pelo qual pretende-se o ressarcimento do montante de R$ 650.724,94 (seiscentos e cinquenta mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

O descumprimento da obrigação assumida para com o requerente gera evidente obrigação do requerido lhe ressarcir os danos efetivamente sofridos, seja em função do que estabelece o art. 750 do CC, seja em função do estabelecido pelos arts. 186 e 187 do mesmo diploma legal.
Com relação ao montante pleiteado, a requerente sustenta que com o transporte realizado na forma contratada, o custo operacional da operação seria de R$ 190,00 (cento e noventa reais) por tonelada. Friso que o custo operacional do transporte até a unidade de alto taquari encontra-se comprovado através do contrato de fls. 38/43.

Contudo, ante a recusa da requerida em realizar o transporte de acordo com o valor ajustado entre as partes, segundo a requerente na inicial o seu custo operacional saltou para R$ 236,95 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) por tonelada, embora o documento de fl. 2.443 nos aponte um valor superior. Note-se, que a diferença do valor operacional declinado pelo autor na inicial seria de R$ 46,95 (quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) por tonelada.

Desta forma, ao multiplicarmos o referido valor - R$ 46,95 – pelo montante de soja que necessitou ser transportado integralmente pela via rodoviária - 13.433.310 kg -, encontramos o total de R$ 630.693,90 (seiscentos e trinta mil seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos.

Assim sendo, reconheço a obrigação do requerido em arcar com a diferença do custo operacional desembolsado pelo requerente para transporte de 13.433.310 kg, no montante de R$ 46,95 (quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) por tonelada transportada após o aumento do taxa do frete regulada entre as partes e a recusa no recebimento em novas cargas, a partir de 21.02.2010.” (fls. 2944-vº/2949-vº)

Com esses apontamentos, vê-se que as razões do recurso não se mostram suficientes a impor a reforma da sentença, em razão de que a Apelante não se desincumbiu em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ora Apelada, infringindo, portanto, a norma do artigo 373, II, do NCPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - BUSCA E APREENSÃO, COM POSTERIOR VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - INTERESSE PROCESSUAL - PRESENÇA - SEGUNDA FASE - ÔNUS PREVISTO NO ARTIGO 373, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL CORRETO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A ação de prestação de contas tem o escopo de obter a análise pormenorizada dos efeitos patrimoniais de determinada relação jurídica, promovendo o acertamento dos créditos e débitos existentes entre aqueles que dela participam.

- O interesse de agir, na hipótese, resta evidente, pois a Autora busca a prestação de contas, para sanar dúvidas em relação à existência de saldo credor em seu favor, tendo em vista a alienação do veículo objeto de contrato de financiamento, que foi apreendido em sede de ação de busca e apreensão.

- No mérito, não logrou o réu se desincumbir do ônus da prova que lhe competia por força do art. 373, II do NCPC. Laudo do perito judicial hígido e coerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0016.16.001695-8/004, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
- Incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, vez que não é de se esperar da autora a produção de provas negativas.
- Não havendo comprovação da legalidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, resta configurado o ato ilícito, surgindo o dever de indenizar.
- O quantum a ser fixado para a indenização competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
- Em casos como esse esta Câmara tem reiteradamente fixado as indenizações na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMG - Apelação Cível 1.0287.14.003349-2/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

No que se refere ao pedido subsidiário de julgamento da lide nos limites do pedido, eis que o pleito de restituição tem valor determinado, definido em R$ 120.139,80, não há cabimento algum, eis que os valores em questão, nos termos acordados e decididos devem ser corrigidos monetariamente, de modo que improcede a pretensão recursal.

No que concerne à pretensão de aplicação da taxa SELIC ao caso em comento, e não em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, melhor sorte não socorre à Apelante, eis que a correção monetária deve ser indexada pelo INPC, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A propósito, trago julgados deste Tribunal:

“(...) A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CC.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AGRESSÃO FÍSICA INJUSTA – LESÃO GRAVE – DEVER DE INDENIZAR – DESPESAS COM TRATAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DOCUMENTOS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES – TRATAMENTO NO DECORRER DO PROCESSO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR MANTIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AFASTADA – INPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Comprovados os danos sofridos pelo autor diante das lesões sofridas em decorrência do ato ilícito praticado pelo réu, mediante atestados médicos e indicações cirúrgicas (datadas posteriormente ao evento lesivo), que aponta em virtude do soco desferido houve a lesão na mandíbula do autor, e várias consequências, há o dever de indenizar o dano moral e material.É incontroverso que a vítima ficou incapacitada para o trabalho e se desligou de sua atividade laborativa que exercia antes do ato ilícito praticado pelo réu, e tal fato é ínsito que acarreta uma lesão no íntimo do ser humano, que teve que mudar toda sua vida pela lesão ocasionada injustificadamente, ferindo seu âmago, pressupondo uma humilhação e lesão ao seu direito da personalidade, bem como a dignidade da pessoa humana.“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Com relação aos danos a serem apurados em fase de liquidação, correta a sentença diante dos danos ocasionados no decorrer do processo que dependem da devida liquidação. No que tange a aplicação da taxa Selic cediço que esta não é aplicável ao caso, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois para o caso em questão deve ser aplicado o índice do INPC.“ [...] 2. O termo inicial de juros de mora nos casos de indenização por danos morais por responsabilidade extracontratual é o evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Precedentes. [...]”. (AgInt no REsp 1735493/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

(Apelação n. 0001001-23.2013.8.11.0021 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Assim, conclui-se que a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

No tocante ao pleito de imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do NCPC, considero-o plausível, eis que fica nítido o objetivo protelatório destes Embargos, uma vez que não há qualquer afronta a nenhum dos dispositivos de lei, nem o acórdão padece de nenhum dos vícios previstos na legislação processual pátria.

Assim, imponho multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do referido dispositivo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal convocado) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(CONVOCADO O DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO PARA COMPOR QUORUM, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FIILHO)

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR